Tribunal: STF
Processo: ARE 1079858
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-22
Data de publicação: 2018-06-22

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Embargos protelatórios. 3. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 4. Acórdão embargado suficientemente motivado. 5. Ausência de preliminar formal de repercussão geral. Precedente: AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, DJ 6.9.2007. 6. Petição de recurso extraordinário que não indica quais dispositivos constitucionais teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Súmula 284/STF. 7. Embargos de declaração não conhecidos. 8. Baixa imediata dos autos, independentemente da certificação do seu trânsito em julgado.